Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. NULIDADE DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS AOS FILHOS. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez constatada que as doações, com cláusula de usufruto vitalício em favor da 1a ré, ocorreram de forma consensual, haja vista que os atos, que são públicos, foram praticados nos anos de 2000 e 2011, sem que houvesse qualquer insurgência do autor, pelo que incabível a nulidade pretendida.

2. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito); por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, o que não se verifica no presente caso.

3. A ausência dos vícios apontados e, a pretensão de rediscutir a matéria, evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.